Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750398-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MALAK ABOU HAMDAN D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução (Processo no 0727319-97.2018.8.07.0001) movida em desfavor de MALAK ABOU HAMDAN (executado), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao sistema BACENJUD, pois não demonstrada a possibilidade de êxito da medida (ID 21658881). Em suas razões recursais (ID 21658875), o agravante discorre, inicialmente, sobre o débito que deu ensejo à propositura do feito executivo. Assevera que a última pesquisa de ativos financeiros em nome do executado foi realizada em 30.04.2019, ou seja, há mais de 18 meses do pedido de renovação. Destaca que a medida pleiteada, além de atender ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, visa conferir efetividade à prestação jurisdicional. Colaciona julgados em abono de sua tese. Salienta que o artigo 854, do Código de Processo Civil, não estabelece limitação à utilização do sistema BACENJUD pelo Poder Judiciário. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome do agravado, via sistema BACENJUD. Preparo comprovado (ID 21658876). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso da ferramenta do BACENJUD, atualmente atualizada para o SISBAJUD, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Compulsando os autos originários verifico a existência de um longo período entre a última solicitação (27/12/2018 - ID 27208455) e o pedido de nova pesquisa (apresentado em 20/10/2020). Nesse contexto, em razão do decurso do prazo verificado, afigura-se legítima e razoável a renovação da diligência, desta feita com a utilização do sistema SISBAJUD, que possui novas funcionalidades, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Nessa diretriz, a propósito, seguem julgados desta egrégia Sexta Turma Cível, dentre os quais tive a oportunidade de me manifestar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. (...) 2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1297714, 07379616420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes. (Acórdão 1282762, 07122055320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020.) (g.n.) Dessa forma, tendo em vista o transcurso de lapso temporal de praticamente 2 anos, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, haja vista que, em decorrência do período decorrido, há possibilidade de que a situação financeira da executada tenha se modificado. Logo, verifica-se a probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que o Magistrado a quo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, inclusive com o início do prazo de prescrição intercorrente, de modo que o direito creditício do exequente/agravante corre risco grave no caso de manutenção da decisão agravada. Registre-se, ainda, que a reiteração da consulta ao sistema, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e da perigo na demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, em nome do agravado, com vistas à localização de bens passíveis de penhora, até o limite do valor executado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator